Tribunal: TJDFT
Processo: 0702556-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Direito civil e direito processual civil. Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Pleito de penhora na boca do caixa. Empresa não integra o polo passivo do feito executivo. Necessidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento visando à reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de penhora na boca do caixa formulado pelo credor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão apura a possibilidade, ou não, da prática de atos expropriatórios — especificamente, a penhora na boca do caixa — sobre bens pertencentes a pessoa jurídica que não figura no polo passivo originário da ação executiva, em decorrência de dívida contraída por seu sócio, parte no feito.
III. Razões de decidir
3. As pessoas jurídicas possuem autonomia patrimonial, razão pela qual não se confundem com as pessoas dos seus sócios. Como regra, não se pode imputar responsabilidade às pessoas jurídicas pelos atos de seus respectivos sócios.
4. Excepcionalmente, admite-se a desconsideração inversa da personalidade jurídica, hipótese em que é possível que as obrigações dos sócios ou administradores recaiam sobre o patrimônio da pessoa jurídica.
5. No caso, o exequente pleiteia a constrição sobre o faturamento da empresa que não integra o polo passivo da ação executiva. No entanto, faz tal pleito sem requerer a instauração do respectivo incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que não pode ser admitido, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 49-A, 50; CPC, arts. 133ss.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1807354, Agravo de instrumento n. 0710021-22.2023.8.07.0000, Relator Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 25.01.2024; TJDFT, Acórdão 1295890, 0728648-79.2020.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJe: 13/11/2020.